Tribunal: TJPA
Processo: 0006583-94.2012.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006583-94.2012.8.14.0040
SENTENCIANTE: JUIZ DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: WELLINGTON DE MACEDO LEMOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) POR COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE. EXIGÊNCIA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO PREVISTA PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB) NÃO OBSERVADA PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONDUTOR FOI CIENTIFICADO PARA SE DEFENDER EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DECISÃO APLICANDO A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ILEGALIDADE CONFIGURADA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o reexame necessário e confirmar a sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 (trinta) dias do mês de novembro aos 9 (nove) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 9 de dezembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença proferida pelo Juiz da Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por WELLINGTON DE MACEDO LEMOS em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA, julgou procedente o pedido.

Na origem, tem-se que a inicial constante no id. 1414781, págs. 03/09, historia que o sentenciado/autor é possuidor da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 02814629912, com validade até à época da propositura da ação.

Prossegue afirmando, o sentenciado/autor, que nos dias 22/12/2007 e 27/03/2018, praticou duas infrações de trânsito por não usar cinto de segurança e por conduzir motocicleta sem capacete, respectivamente. Diz que a segunda transgressão, por ser de natureza gravíssima e importar em 7 (sete) pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), enseja a suspensão no direito de dirigir, conforme o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e o art. 3º da Resolução Nº 182/2005 do CONTRAN.

Alude que ao se dirigir o Departamento Estadual de Trânsito/DETRAN no Município de Conceição do Araguaia, recebeu a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e no mês de abril/2008 assinou a notificação da penalidade, a qual informava da abertura de processo administrativo para apuração da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Afirma o sentenciado/autor que no início de maio/2012, dirigiu-se ao Departamento de Trânsito de Parauapebas para realizar a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Na ocasião, foi informado que que não poderia realizá-la, uma vez que possuía 12 (doze) pontos em seu prontuário referentes as infrações ocorridas em 2007 e 2008.

Ressalta a inicial que o Promotor da Comarca encaminhou ofício ao Departamento de Trânsito/DETRAN solicitando informações sobre a situação do sentenciado/autor. Diz que, em resposta, a autarquia de trânsito informou que possuía uma infração que, por si só, ensejaria a suspensão do direito de dirigir e que houve encaminhamento de notificação ao condutor solicitando o comparecimento dele a qualquer unidade administrativa para lhe informar acerca da penalidade.

Diz que tal afirmação não condiz com a realidade, dado que somente houve assinatura de uma notificação que reputa ser a abertura de um processo administrativo.

Assevera que a partir do dia em que efetuou o pagamento das multas, não recebeu mais nenhuma notificação sobre o andamento ou término do processo administrativo. Frisa que diante da situação, duas conclusões pode se aferir, a primeira de que o procedimento não foi instaurado, uma vez que nunca foi cientificado da penalidade e a segunda de que houve o processamento da pretensão da Administração e que até a propositura da ação nunca foi notificado sobre o término.

Discorre que a conduta da autarquia de trânsito infringe o contraditório e a ampla defesa, mormente porque as infrações ocorreram em 2008 e que a negativa de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ocorreu em 2012.

Postulou o sentenciado/autor a concessão de tutela antecipada com a finalidade de compelir a autarquia de trânsito a proceder a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, por fim, a procedência total do pedido com a confirmação da medida e do direito vindicado.

Tutela antecipada concedida no id. 1414782, pág. 02.

Devidamente citado, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará/DETRAN apresentou contestação no id. 1414783, págs. 02/13, e após breve explanação dos fatos, sustentou a inexistência de ato ilegal ou arbitrário de sua parte. Diz que o sentenciado/autor praticou duas infrações de trânsito, quais sejam, deixar de usar cinto de segurança e conduzir motocicleta sem capacete, sendo esta aferida pelo Auto de Infração nº 208791, emitido em 27/03/2008 e que foi devidamente assinada por ele.

Assevera a autarquia de trânsito que a infração concernente a condução de motocicleta sem capacete enseja suspensão do direito de dirigir em consonância com o artigo 244, I do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e o artigo 3º II da Resolução nº 182/2005.

Discorre a autarquia de trânsito que o tipo infracional já prevê com penalidade a suspensão do direito de dirigir e que o processo administrativo se inicia após esgotados todos os meios de defesa na esfera administrativa. Frisa que o procedimento começa com a notificação do infrator, dando-lhe ciência da sua instauração e da data do término para apresentação de defesa.

Alude o sentenciado/réu que em conformidade com os registros constante em sua base de dados, o sentenciado/autor possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) desde 2003, sendo renovada em 2007; que cometeu os atos infracionais em 2007 e 2008; que foi enviado via Correios, em 2304/2008, o Ofício nº 1394/2008 solicitando o comparecimento do condutor a um posto de atendimento; que recebeu o Memo. 233/2008 do Gerente da Agencia de Conceição do Araguaia afirmando a respeito da impossibilidade do comparecimento do condutor e solicitando permissão para se apresentar no posto do referido Município e, por fim, que por intermédio da Agência de Parauapebas, encaminhou notificação para o sentenciado/autor para apresentação de defesa no processo de suspensão do direito de dirigir, sem ter obtido resposta.

Fala que em conformidade com os artigos 22, parágrafo único, e 23, ambos da Resolução nº 182/2005/CONTRAN, a prescrição para aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir prescreve em 5 (cinco) anos contados da data do cometimento da infração, sendo tal prazo interrompido pela notificação do condutor. Cita doutrinas e precedentes que entende ser favoráveis a tese.

Discorreu a respeito da ausência dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela antecipada; impossibilidade de condenação em custas judiciais e não cabimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Por fim, postulou a improcedência do pedido.

Proferida a sentença, id. 1414787, págs. 01/04, o juízo de origem julgou procedente o pedido e, confirmando os termos da tutela antecipada concedida, compeliu o sentenciado/réu a proceder a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do sentenciado/autor.

Conforme certificado no id. 3000304, pág. 01, não houve interposição de recurso voluntário da sentença.

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público com assento neste grau que, em parecer constante no id.
3393493, págs. 01/04, pronunciou-se pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o reexame necessário por se tratar de sentença condenatória proferida contra a Fazenda Pública, fazendo-o na forma do artigo 496, I, do CPC.

Com a ação intentada, postulou o sentenciado/autor compelir o sentenciado/réu a proceder a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), registrada sob o nº 2814629912, uma vez que a autarquia de trânsito não observou o devido processo legal para a suspensão do documento.

Com efeito, sem se tratando de processo administrativo de aplicação de penalidade de transito, exige

a

legislação

que

a

lavratura

de

auto

de

infração

obedeça

a enumerados

requisitos

formais

instrumentais

do artigo

280

e,

também,

que

seja notificado o infrator da imposição da penalidade, mediante a assinatura no auto de

infração

em

flagrante

(art.

280,

VI)

ou

por

meio

de

notificação,

que

neste caso

deverá

ser

expedida

no

prazo

máximo

de

trinta

dias

(art.

281,

parágrafo único, II), todos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
in verbis:

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

(...)

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

(...)

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Decorrido o prazo para a defesa da autuação art. 282, confirmando-se a materialidade e autoria, será aplicada a penalidade legalmente cabível por simples decisão que confirme os elementos da autuação, na ausência de impugnação e, por decisão que fundamente a rejeição das razões de defesa, quando esta for apresentada.

A despeito dessas disposições expressas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), construiu-se entendimento jurisprudencial no sentido de que, em observância ao princípio

constitucional

do

devido

processo

legal,

deve

haver notificação

da infração

de

trânsito,

com

abertura

de

prazo

para

a

apresentação

de

defesa prévia, antes da notificação de imposição de penalidade.

Em razão disso, foi editada a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que

exige

a

presença

de

duas

notificações

no

processo

administrativo,

uma relativa à autuação e outra relativa à aplicação da penalidade:

"no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são

necessárias

as

notificações

da

autuação

e

da

aplicação

da pena decorrente da infração."

Consagra-se, desse

modo,

a necessidade de dupla notificação do suposto infrator, que já havia sido afirmada pela jurisprudência. A partir de

então,

os

órgãos

de

trânsito

passaram

a

adotar

obrigatoriamente

o novo

procedimento:

em

um

primeiro

momento,

passou

a

ser

necessária

a expedição

de

notificação

da

autuação.

Somente

após

o

decurso

do

prazo

para defesa

do

autuado

passou

a

ser

possível

a

notificação

da

penalidade

aplicada, com a devida cobrança do valor da multa.

Portanto,

para

a

validade

do

processo

administrativo

de

aplicação

de infração de trânsito, deverão ser expedidas duas notificações. A primeira da autuação e a segunda da aplicação

da

penalidade

na

forma

da

lei.

Para elucidar mais amiúde a questão, importa mencionar o artigo 282, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
in verbis:

Art.

282.

Aplicada

a

penalidade,

será

expedida

notificação

ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§

1º

A

notificação

devolvida

por

desatualização

do

endereço

do proprietário

do

veículo

será

considerada

válida

para

todos

os efeitos.

A leitura do dispositivo retro mencionado permite concluir que não basta a expedição da autuação, tampouco a remessa, mas deve ser assegurada a ciência ao proprietário do veículo, visando à garantia do devido processo legal.

Na hipótese dos autos, não há prova de que o sentenciado/réu tenha cumprido com as determinações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), realizando a dupla notificação. Isso porque, apesar de a Notificação nº 2012/37785, id. 1414783, págs. 23/24 ter sido direcionada a Gerência de Trânsito de Parauapebas com a finalidade de cientificar o sentenciado/autor a respeito da instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, tem-se que não há prova nos autos de que o condutor foi realmente notificado acerca do teor do documento, bem como não há decisão a respeito da aplicação da referida sanção.

Assim,

não

restou

caracterizada

a

dupla

notificação.

Sobremais,

por

se

tratar

de

fato

negativo,

cabe

a

comprovação da sua regularidade pela autarquia de trânsito,

o

qual

se

eximiu

de

apresentar

qualquer

tipo

de

documento,

não ficando demonstrada a efetiva ciência das autuações.

Inexistindo provas de que a ré tenha cumprido com sua obrigação legal de notificar

duplamente

a

parte

autora

das

infrações,

não

há

como

entender

que tenha

sido

respeitado

o

direito

constitucionalmente

garantido

de

ampla

defesa, ainda que em processo administrativo, razão pela qual deve a sentença ser mantida.

Ante o exposto, em reexame necessário, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém, PA, 9 de dezembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/12/2020